Tribunal: TJSP
Processo: 0009460-63.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. CONCESSÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO, APÓS NOVO PEDIDO PERANTE O INSS. IRRELEVÂNCIA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DO PEDIDO JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE NA DATA DE ENTRADA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO DEMONSTRADA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. CONCESSÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO, APÓS NOVO PEDIDO PERANTE O INSS. IRRELEVÂNCIA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DO PEDIDO JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE NA DATA DE ENTRADA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO DEMONSTRADA. PARCELAS DO AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDAS NO PERÍODO ENTRE O PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A VÉSPERA DA CONCESSÃO PELA AUTARQUIA. VALORES A SEREM APURADOS EM EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor. Pedido de pagamento de parcelas do auxílio-acidente devidas no período entre o primeiro requerimento administrativo e a posterior concessão do benefício pela autarquia. Apresentação de recurso contra a decisão denegatória é irrelevante na análise do pedido. Segurado sofreu acidente de trabalho típico, com amputação parcial da perna direita. Houve concessão de auxílio-doença acidentário e submissão a processo de reabilitação profissional. Sequela consolidada, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa, desde a data do primeiro requerimento administrativo. Prova documental confirma as alegações do segurado. Devidas as prestações do auxílio-acidente entre a data de entrada do primeiro requerimento administrativo e a concessão do benefício. Valores a serem apurados na fase de execução.
2. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
3. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
4. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.